Tribunal: TJMT
Processo: 1072101-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072101-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA - CPF: 041.616.161-80 (RECORRENTE), THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA - CPF: 041.616.161-80 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), DANIEL DO AMARAL ARBIX - CPF: 311.089.778-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO EM REDES SOCIAIS E E-MAIL. INÉRCIA DAS PLATAFORMAS APÓS NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de perfis falsos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão das plataformas em remover perfis fraudulentos após notificação extrajudicial configura falha na prestação do serviço, afastando a excludente de culpa exclusiva de terceiro; e (
ii
) saber se a utilização de dados de advogado em perfil falso para fraudes gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As plataformas de serviços digitais respondem objetivamente pela segurança dos usuários. A comprovada inércia em remover perfis falsos após denúncia administrativa caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), afastando a excludente de culpa exclusiva de terceiro, pois a desídia da provedora contribuiu para a perpetuação do ilícito.

4. A utilização indevida de nome, imagem e registro profissional de advogado para a prática de estelionato ("golpe do falso advogado") viola a honra objetiva e a reputação perante a clientela. O dano moral é
in
re

ipsa
, decorrente da gravidade do fato e da exposição indevida.

5. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar a vítima e punir a desídia das empresas recorridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A inércia de provedores de aplicação de internet em remover perfis fraudulentos, após notificação extrajudicial inequívoca, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 2. A criação de perfil falso utilizando dados de profissional da advocacia para aplicação de golpes caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, por violação à honra objetiva e à reputação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2019; TJMT, N.U 1011128-66.2024.8.11.0037, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1a Turma Recursal, j. 15.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072101-61.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA PEREIRA

Recorrido
s
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA ajuizou reclamação em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Noticiou que: a) é advogada e foi vítima de fraude digital, na qual sua imagem pessoal e dados profissionais foram utilizados indevidamente em perfis falsos no WhatsApp e em uma conta de Gmail para aplicação do "golpe do falso advogado" contra seus clientes; b) após tomar conhecimento do ocorrido em 14/10/2025, registrou boletim de ocorrência e notificou extrajudicialmente as reclamadas para que removessem as contas fraudulentas; c) as empresas se mantiveram inertes, permitindo a continuidade da fraude, o que configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança. Requereu: a) em tutela de urgência, a imediata exclusão dos perfis falsos; b) a condenação solidária das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e por desvio produtivo no valor de R$ 2.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Facebook deve ser rejeitada com base na Teoria da Asserção e por se tratar de empresa do mesmo grupo econômico que provê o WhatsApp no Brasil; b) a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Google também deve ser rechaçada, pois a petição atende aos requisitos legais; c) no mérito, a fraude configura "golpe de engenharia social" por meio de perfil falso, e não falha de segurança das plataformas, pois os criminosos utilizaram linhas telefônicas e dispositivos próprios, apenas se valendo de dados públicos da
parte

reclamante
; d) não há dever dos provedores de verificar preventivamente a identidade dos usuários; e) incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), o que rompe o nexo causal; f) a responsabilidade dos provedores por conteúdo de terceiros, conforme o Marco Civil da Internet, é subsidiária e depende do descumprimento de ordem judicial específica, inexistente no caso; g) ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença equivocou-se ao afastar a responsabilidade das recorridas, que é objetiva e fundada no risco da atividade (art. 14, CDC); b) a controvérsia central não é a autoria do golpe, mas a omissão das plataformas após serem notificadas da fraude, o que caracteriza falha na prestação do serviço e viola o dever de segurança; c) o dano moral é
in
re

ipsa
, pois a utilização de seus dados profissionais (nome, foto e OAB) para enganar clientes viola sua honra e reputação, não se tratando de mero dissabor; d) a necessidade de registrar boletim de ocorrência, comunicar clientes e realizar denúncias administrativas configura desvio produtivo do consumidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas. A
parte reclamada
FACEBOOK

argumentou que: a) é parte ilegítima, pois o serviço é prestado pela WhatsApp LLC; b) há perda de objeto quanto à exclusão da conta, que já se encontra indisponível; c) inexiste falha na prestação do serviço, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro. A
parte reclamada
GOOGLE defendeu que: a) não há nexo causal entre sua conduta e o dano alegado; b) não foram comprovados os danos morais e não se aplica a teoria do desvio produtivo; c) a relação não é de consumo. Ambas pugnaram pela manutenção da sentença de improcedência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cadastro de perfil falso.

As plataformas de
marketplace
e redes sociais devem garantir a integridade dos dados cadastrados de seus usuários, de forma que não haja perfis falsos e terceiros não sejam prejudicados por estelionatários.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGENS. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM PROFISSIONAL PARA PRÁTICA DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO NA REMOÇÃO DE CONTEÚDO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação de serviço e do dano dela decorrente. 4. Restou comprovado que a imagem e o nome do autor foram utilizados por terceiros em aplicativo de mensagens para aplicar golpes em seus clientes, circunstância que atingiu diretamente sua reputação profissional. 5. A parte recorrida foi devidamente notificada da fraude por meio de denúncias administrativas, mas permaneceu inerte, deixando de adotar medidas eficazes para remover os perfis fraudulentos e mitigar os efeitos do uso indevido da identidade do consumidor. 6. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), decorrente da exposição indevida, da frustração pessoal e do abalo à imagem profissional, dispensando a comprovação do prejuízo concreto. (...) (N.U// 1011128-66.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 18/09/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARKETPLACE. FRAUDE POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A prestadora de serviço de marketplace, que atua como facilitadora da realização de comércio de produtos e serviços online, deve fornecer a segurança que se espera nos serviços fornecidos, garantindo o acesso à conta exclusivamente aos titulares e devendo restituir à titular os acessos que foram interrompidos por ocasião da fraude por terceiros invasores. (...) (TJRS// - AC: 50026253320198210021 RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de Julgamento: 28/04/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2021)”

Compulsando os autos, restou incontroverso que terceiros criaram perfil falso no aplicativo WhatsApp e conta no Gmail utilizando indevidamente o nome e a fotografia da recorrente, que é advogada, para a prática de golpes contra seus clientes.

A recorrente comprovou ter realizado a denúncia administrativa junto às empresas recorridas (ID/PJe2 351768365), alertando sobre a fraude.

Contudo, as plataformas mantiveram-se inertes e não procederam à remoção do conteúdo fraudulento em tempo hábil. Conforme a jurisprudência desta Turma Recursal, a omissão da plataforma digital após ser devidamente notificada sobre a fraude configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), não havendo

se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro neste cenário específico, uma vez que a desídia das empresas contribuiu para a perpetuação do ilícito.

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade das recorridas.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em apreço, a utilização indevida da imagem e da qualificação profissional da advogada para a prática de ilícitos ("golpe do falso advogado") atinge diretamente sua honra objetiva, reputação e credibilidade perante a classe e seus clientes, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

O dano é
in
re

ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato e da inércia das recorridas em cessar a lesão.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o abalo à imagem profissional e a necessidade de punir a desídia das plataformas em remover o conteúdo denunciado, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Este valor está em conformidade com precedentes da Turma Recursal em casos análogos:
N.U 1011128-66.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 18/09/2025.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reforma
r a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos da inicial, para:

a)
determinar
que as recorridas procedam à exclusão definitiva dos perfis e contas fraudulentas indicadas na inicial (WhatsApp vinculado ao número (65) 9.9931-4067 e e-mail
thaslynneemanuelly.adv@gmail.com
), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual decorrente da falha na prestação do serviço de segurança e suporte, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026